Tribunal: STF
Processo: Rcl 93860
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). PROCEDÊNCIA. 

Trata-se de Reclamação ajuizada por J.K. contra decisão proferida Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Erechim/RS, nos autos do processo n. 0020658-58.2024.5.04.0522, que teria aplicado equivocadamente a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).

O reclamante afirma que, nos autos originários, na abertura da audiência de instrução realizada em 25/03/2026, o Juízo reclamado determinou o sobrestamento do feito, com fundamento na determinação nacional proferida no Tema n. 1.389 - RG.

O ato reclamado assim dispôs (fls. 292 e 293, e-doc. 4): 

 “(...)
No Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603, o Plenário reconheceu, neste mês, a repercussão geral da matéria (Tema 1389), que envolve não apenas a validade desses contratos, mas também a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e a definição sobre quem deve arcar com o ônus da prova: o trabalhador ou o contratante. 
Com isso, a decisão de mérito que vier a ser proferida pelo STF deverá ser observada por todos os tribunais do país ao julgarem casos semelhantes. 
Em face disso suspende-se o presente processo. 
A suspensão permanecerá válida até que o Plenário julgue o mérito do recurso extraordinário. 
Audiência encerrada às 10h49. 
Nada mais.”
        
          O reclamante requereu a reconsideração, o que fora negado pelo Juízo reclamado, mantendo-se a decisão nos seguintes termos (fl. 309, e-doc. 4): 

“Vistos, etc. 
Mantém-se a decisão Id 4c61f0f, por seus próprios fundamentos. O caso apresentado no Id 89d61ff não se amolda ao caso dos autos para fins de distinção em relação ao Tema 1.389 do STF. 
Ciência às partes com a publicação do presente despacho, no prazo de 5 dias. 
Após, sobreste-se o feito.”

Em face desse cenário, o reclamante sustenta que “a controvérsia é delimitada pela petição inicial, que descreve relação de emprego típica, inexistindo discussão originária sobre contratação entre pessoas jurídicas. O ato reclamado, ao ampliar o alcance da tese fixada, incorre em indevida extensão do comando vinculante, hipótese que autoriza o manejo da presente Reclamação (art. 988, III, CPC)” (fl. 2, e-doc. 1). 
 
Assevera que “tal suspensão não deve ser aplicada às ações trabalhistas em que o Reclamante, na condição de pessoa física, objetiva o reconhecimento de vínculo empregatício e a Reclamada, em sede de defesa, busca descaracterizar a relação de emprego mediante a tese de contratação por meio de pessoa jurídica” (fl. 3, e-doc. 1). 
 
Alega que “a premissa fática do caso concreto é objetiva e incontroversa: a ação foi ajuizada por pessoa física, tendo por objeto o reconhecimento de vínculo de emprego, sendo que a causa de pedir descreve de forma inequívoca típica relação de emprego” (fl. 5, e-doc. 1). 
 
Defende que “a eventual alegação de que teria havido prestação de serviços por meio de pessoa jurídica foi suscitada exclusivamente pela Reclamada em sede de contestação, não integrando a narrativa fática inicial, tampouco o objeto litigioso delimitado pelo Reclamante” (fl. 5, e-doc. 1). 
 
Afirma que “o objeto da inicial é o reconhecimento de vínculo de emprego (e as funções se enquadram no objeto social da reclamada), jamais fraude ou ilicitude na contratação, não há porque determinar seu sobrestamento lastreado no Tema 1.389, haja vista a ausência de similitude, como bem reconheceu o eminente Min. Gilmar Mendes na Reclamação 86571/GO” (fl. 6, e-doc. 1). 
 
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a determinação do regular processamento dos autos originários e, no mérito, a procedência da presente reclamação, a fim de declarar a inaplicabilidade do Tema 1.389 – RG ao presente caso. 
 
É o relatório. Decido. 

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

Defiro o benefício da justiça gratuita. 

Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao determinar a suspensão do feito de origem, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603. 
 
Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

Consoante emerge dos autos originários, extrai-se que o reclamante postulou, na exordial, o reconhecimento da relação de emprego, sob a alegação de que “a relação de emprego se concretizou de modo informal” (fl. 3, e-doc. 4).

Ademais, em manifestação do reclamante, foram colacionados trechos da contestação da beneficiária, nos quais se sustenta a inexistência de vínculo empregatício entre as partes, sob a alegação de tratar-se de “mero contrato verbal de parceria entre pessoas jurídicas” (fl. 225, e-doc. 4).

Nesse sentido, em petição posterior, a beneficiária reiterou a tese de parceria na realização dos eventos, asseverando que “nem mesmo contrato de trabalho” teria sido celebrado entre as partes (fl. 271, e-doc. 4).

Verifica-se que a decisão reclamada, ao desconsiderar a inexistência de contrato formal escrito e, ainda assim, determinar o sobrestamento do feito com fundamento na ordem de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito do Tema n. 1.389 da repercussão geral, promoveu indevida aplicação do paradigma a hipótese fática distinta daquelas por ele abrangidas.

Com efeito, destaco que é necessário atribuir relevância decisiva à inexistência de instrumento formal da relação jurídica — seja na hipótese de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica (“pejotização”), seja na condição de trabalhador autônomo formalizado. 

Desse modo, a decisão reclamada destoa do precedente invocado. Isso porque a orientação firmada por esta Suprema Corte, ao determinar a suspensão dos processos, pressupõe a existência de relações contratuais minimamente formalizadas, evidenciadas, por exemplo, por elementos probatórios aptos a indicar, ao menos em caráter indiciário, a ausência de vínculo empregatício. Nesse sentido:

Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de Contrato Escrito. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de Estrita Aderência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF. III. Razões de decidir 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 82884 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-12-2025  PUBLIC 04-12-2025)

Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Acórdão reclamado que, nos termos da Lei 12.592/2021, reconheceu a existência de vínculo empregatício do profissional-parceiro com o salão-parceiro, ante a ausência de contrato formal e a presença dos requisitos próprios à relação de emprego. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência da aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. III. Razões de decidir 4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a ausência de contrato formal e que o contrato de parceria em questão possuiu regramento próprio (Lei 12.592/2012), o caso não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma, ARE 1532603, invocado pela reclamante, ante a ausência de debates sobre fraude em contrato formal firmado entre as partes. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquele objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (Rcl 80913 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-10-2025  PUBLIC 20-10-2025)

Constata-se que a autoridade reclamada aplicou a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da repercussão geral) à hipótese fática diversa daquela contemplada no precedente paradigma, razão pela qual reconheço a inadequação de sua incidência ao caso concreto.

Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente